Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-69.2019.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002716-69.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO OSCARINO FERREIRA GOMES - CPF: 362.375.821-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFENSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pela confissão extrajudicial do acusado, aliada às provas orais colhidas em sede judicial.

Deve ser reconhecida de ofício a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido efetuada de forma qualificada ou parcial, ao passo que foi utilizada para embasar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

João Oscarino Ferreira Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, nos autos da ação penal n.
2716-69.2019.811.0028
(código 174262), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme disposto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 764 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, na forma do art. 386, VII, do CPP (Id. 23478994).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 23478999).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 24634996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020